Tribunal: TJMT
Processo: 1020337-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020337-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA
PACIENTE: ROBERTO ROMULO ROCHA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Aurélio da Silva Parreira, em favor de Roberto Romulo Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 8/9/2020, com a posterior convolação em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 61495960).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é feito de forma meramente aritmética, muito menos por etapas isoladas do procedimento. Na hipótese, o inquérito policial foi concluído em 16/9/2020, como também oferecida a denúncia em 7/10/2020, não se verificando a ilegalidade arguida na inicial.
Ademais, ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade judiciária apontou a necessidade de preservação da ordem pública, fazendo alusão à gravidade concreta da conduta e à reiteração criminosa, cujos argumentos não são manifestamente equivocados.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator